Tribunal: TJES
Processo: 5004369-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004369-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA.
Cabimento
DO RECURSO
.
PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXAME DE BAIXA COMPLEXIDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM QUE DECLINOU SUA COMPETÊNCIA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e nº 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. Com base na referida taxatividade mitigada, o Tribunal da Cidadania tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

2)
Ao lado dos critérios objetivos, expressamente declinados no seu art. 2º como suscetíveis de atrair a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos foros aonde eles se encontrarem instalados (art. 2º, § 4º), desde que configurados em trato concomitante, a Lei nº 12.153/2009 assinalou implicitamente um terceiro critério, de índole eventual, capaz de confirmar ou infirmar essa atribuição, qual seja, a complexidade da prova técnica requerida.

3
)
Todas as vezes em que as causas cíveis de interesse dos entes públicos indicados no caput do art. 2º da supracitada lei, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, demandarem a realização de prova técnica, a competência dos Juizados Especiais restará adstrita às hipóteses nas quais o exame pericial necessário para o deslinde do processo for de baixa complexidade, conforme inteligência de seu art. 10.

4
)
Na hipótese, além de pairar fundada dúvida a respeito da essencialidade e da utilidade da produção de eventual prova pericial, o que dependerá da avaliação da sua pertinência pelo magistrado condutor do feito (art. 464, § 1º, do CPC/2015), isto é, se há necessidade de sua elaboração para esclarecer se os últimos anos de serviço militar prestados pela autora agravante tiveram o condão de gerar os problemas psicológicos que foram responsáveis pela sua reforma
ex-officio
por invalidez, a perícia a ser desenvolvia seria de baixa complexidade, compatível com o exame técnico previsto no art. 35,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, e no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, de modo que há de ser respeitada a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública no caso.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Denise Aparecida Marques Bausen
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (ID 23784776) que, nos autos da “
açã
o de conhecimento pelo procedimento comum”
ajuizada pela recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
[nº 5010160-89.2023.8.08.0035], declarou a incompetência absoluta daquele juízo, na forma do art. 64, § 1º, do CPC/2015, e declinou a competência para processar e julgar a causa para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquele foro, em virtude da competência absoluta prevista no art. 2º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Inicialmente, é importante ponderar que A autora agravante pretende a reforma de decisão que declinou a competência do juízo para processar e julgar a causa originária. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência.”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ) e que
“(...) consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. A correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.”
(AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo recursal pela autora agravante por ter sido agraciada com a gratuidade da justiça, impõe-se o conhecimento do presente recurso.

Frisado este ponto, depreende-se da exordial que a autora agravante pretende que o IPAJM agravado seja condenado a modificar o enquadramento do ato de sua reforma do inciso V, para o inciso III, do art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 420/07, pelo fato de a recorrente ter adquirido doença com relação de causa a condições inerentes ao serviço e, consequentemente, alterar seus proventos proporcionais para o valor do subsídio de 3º Sargento do CBMES, graduação que ocupava quando declarada incapaz, na referência 17, na forma do art. 17 da LCE nº 420/07, fazendo jus, portanto, ao recebimento retroativo das aludidas diferenças salariais e seus reflexos até o ato da reforma
ex-officio
(07/06/2018).

Apesar de ter atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como a demanda envolveria questão fática de alta complexidade, relacionada a exames de profissionais que divergem sobre o enquadramento clínico da agravante, justificando, inclusive, a produção de prova pericial para corroborar a documentação que instrui o processo originário, a recorrente a propôs perante o Juízo da Fazenda Pública Estadual, uma vez que a complexidade da questão posta ultrapassaria os limites da competência do juizado especial da fazenda pública, ante a dificuldade para se assegurar o contraditório e a ampla defesa neste rito especial.

Ao receber os autos, o juízo
a quo
declarou a incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública para processar a demanda e reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e a eventual necessidade de produção de prova pericial não influir na definição da competência, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito de afastar a competência do juizado especial fazendário para processar e julgar a causa originária. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para concluir de maneira diversa daquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a competência para se processar e julgar a demanda ajuizada na origem, ou seja, se deve tramitar perante Juízo da Fazenda Pública ou o Juizado da Fazenda Pública.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

A agravante propôs, na instância primeva, ação de revisão de aposentadoria no escopo compelir o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, ora agravado, a rever seus proventos de aposentadoria em decorrência de sua incapacidade para o serviço ter sido fruto do assédio e perseguição que suportou de seus superiores hierárquicos, reconhecendo, assim, seu direito ao reenquadramento na graduação de 3º Sargento do CBMES, na referência 17.

Em virtude de ter proposto à demanda originária em desfavor de autarquia estadual e ter atribuído à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, o juízo
a quo
entendeu que a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública teria sido atraída, na forma do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

É verdade que ao lado dos critérios objetivos, expressamente declinados em seu art. 2º como suscetíveis de atrair a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos foros aonde eles se encontrarem instalados (art. 2º, § 4º), desde que configurados em trato concomitante, a Lei nº 12.153/2009 assinalou implicitamente um terceiro critério, de índole eventual, capaz de confirmar ou infirmar essa atribuição, qual seja, a complexidade da prova técnica requerida.

Deveras, todas as vezes em que as causas cíveis de interesse dos entes públicos indicados no
caput
do art. 2º da supracitada lei, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, demandarem a realização de prova técnica, a competência dos Juizados Especiais restará adstrita às hipóteses nas quais o exame pericial necessário para o deslinde do processo for de baixa complexidade.

É o que resulta, a meu sentir, da regra inserta no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, pois excetuando o itinerário procedimental instituído por nosso Código de Processo Civil, no qual se franqueia às partes a prerrogativa de participarem ativamente na confecção de tal prova, submetendo seus resultados ao escrutínio prévio delas, referido dispositivo apregoa que
“para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”
.

Na mesma linha, o art. 35,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que serve de norte para todo o sistema dos juizados especiais, dispõe expressamente que
“q
uando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”
e que
“No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado”
.

Destarte, é admitido no procedimento do microssistema dos Juizados Especiais a produção de prova pericial que envolva a apuração de fatos de baixa complexidade, tendo em vista que tal diligência não importa em afronta aos seus postulados norteadores da informalidade, oralidade e celeridade dos atos processuais. Em consonância com o Enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juizados Especiais da Fazenda Pública
1
,
somente a perícia que ensejar maior complexidade para a sua elaboração, em decorrência dos fatos a serem esclarecidos, é que afastam a competência do Juizado Especial
por dificultar a implementação dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado que
“Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.”
(AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt [Desembargador Convocado do TRF5], Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022, STJ) e que
“A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes.”
(AgInt no RMS n. 60.831/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020, STJ).

Na hipótese, além de pairar fundada dúvida a respeito da essencialidade e da utilidade da produção de eventual prova pericial, o que dependerá da avaliação da sua pertinência pelo magistrado condutor do feito (art. 464, § 1º, do CPC/2015), isto é, se há necessidade de sua elaboração para esclarecer se os últimos anos de serviço militar prestados pela autora agravante tiveram o condão de gerar os problemas psicológicos que foram responsáveis pela sua reforma
ex-officio
por invalidez, a perícia a ser desenvolvia seria de baixa complexidade, compatível com o exame técnico previsto no art. 35,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, e no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, de modo que há de ser respeitada a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública no caso.

De fato, na hipótese, mesmo que a prova pericial seja essencial para o exercício do direito de defesa da autora gravante, esta poderá ser elaborada, sem maiores percalços, em conjunto com a produção de outros elementos probatórios pelo rito dos Juizados Especiais, inexistindo alta complexidade fática que recomende a remessa do feito para o Juízo da Fazenda Pública.

A meu ver, do relato contido na petição inicial e das provas que instruem o feito até então, não é possível aferir que a prova pericial eventualmente a ser produzida se revela deveras complexa, o que impede que o processo originário proposto em desfavor de autarquia estadual e com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos seja processado e julgado noutro juízo que não o Juizado Especial da Fazenda Pública, descortinando o acerto da decisão objurgada que declinou a competência do Juízo da Fazenda Pública.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta Corte de Justiça, inclusive sob a minha relatoria, tem concluído sempre no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 (...).
5. Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que, há muito este Sodalício se posiciona no sentido de que, a teor do art. 35 da Lei n. 9.099/95, a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, o que apenas ocorre nas hipóteses em que a prova demandada se revelar deveras complexa, circunstância não verificada na espécie, visto que eventual perícia, nos termos requerido pelo Impetrante, seria circunscrita à análise do prontuário médico da paciente.
6. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210058622, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 09/05/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...).
2. O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. 3. A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer.
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210057848, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CABIMENTO. SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA. ASPECTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA E TAMPOUCO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POSIÇÃO DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- (...).
II- A necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizados Especiais. III- Se na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia, salta aos olhos a ilegalidade do ato decisório do Impetrado, circunstância que certamente autoriza e chancela a concessão da segurança postulada.
IV- Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190022010, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
REVISÃO DE APOSENTADORIA NECESSIDADE DE PERÍCIA EXAME DE BAIXA COMPLEXIDADE
CONFRONTAÇÃO DE LAUDOS EXISTENTES LEI Nº 12.153/2009, ARTS. 2º E 10 CONFLITO RESOLVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1) Ao lado dos critérios objetivos, expressamente declinados no seu art. 2º como suscetíveis de atrair a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos foros aonde eles se encontrarem instalados (art. 2º, § 4º), desde que configurados em trato concomitante, a Lei nº 12.153/2009 assinalou implicitamente um terceiro critério, de índole eventual, capaz de confirmar ou infirmar essa atribuição, qual seja, a complexidade da prova técnica requerida. 2) Deveras, todas as vezes em que as causas cíveis de interesse dos entes públicos indicados no caput do art. 2º da supracitada lei, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, demandarem a realização de prova técnica, a competência dos Juizados Especiais restará adstrita às hipóteses nas quais o exame pericial necessário para o deslinde do processo for de baixa complexidade, conforme inteligência de seu art. 10. 3) No caso em voga, o autor da demanda de origem pretende a revisão de sua aposentadoria, para fazer jus aos proventos integrais, por entender que sua situação clínica como portador de tuberculose ativa e alienação mental se enquadram na situação prevista pelo art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com a redação vigente à época, conclusão que, segundo parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Juízes, poderá ser alcançada através da simples confrontação dos laudos médicos existentes, num típico caso de prova técnica simplificada a recomendar a fixação da competência no Juizado da Fazenda Pública.
4) Conflito conhecido e resolvido, para declarar a competência do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170052235, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que declinou a competência para apreciar a causa originária ao juizado especial fazendário.

É como voto.

1
Enunciado nº 11 – As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (
XXXII Encontro
– Armação de Búzios/RJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.